Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28172944, o exequente impugnou as planilhas de ID 27874428, sob fundamento que não foram atualizados os valores referentes aos honorários advocatícios. O Distrito Federal discordou dos valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 28776120). As planilhas foram refeitas (ID: 29558270). O Distrito Federal sustentou, ao ID: 30104545, que os valores permanecem incorretos. Considera que os cálculos do anuente GERALDO DAVIDE SOARES devem ser atualizados pela TR. O SINDIRETA assentou que os valores devidos a GERALDO DAVID SOARES e GILBERTO SILVA devem ser atualizados para fins de cálculos dos honorários da execução, para posterior retificação do PCT 0023166-02.2017.8.07.0000. Informou que já requereu, nos autos do PCT 0023163-47.2017.8.07.0000, a revogação da decisão que autorizou o pagamento preferencial em virtude do falecimento da sucessora de GILBERTO SILVA, Sra. Ruth Barros Silva. Assiste razão ao Distrito Federal. Na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. In casu, em relação a GERALDO DAVID SOARES os cálculos devem ser atualizados pela TR (ID: 25982645), para fins de elaboração dos honorários à execução. Quanto à atualização dos valores devidos aos sucessores de GILBERTO SILVA, adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Antes de determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, intime-se o exequente para esclarecer se os valores devidos aos sucessores de GILBERTO SILVA foram depositados pelo credor. Em caso afirmativo, indique também a data do depósito. Brasília, 23 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador